Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-09.2023.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-09.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACY PEREIRA DA CRUZ - CPF: 201.752.301-10 (APELANTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), JANAINA LEAL DE FIGUEIREDO SILVA FUNERARIA - CNPJ: 04.882.090/0001-42 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), RENATO ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 600.279.241-49 (ASSISTENTE), ITAMAR PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), AMILTON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), SILVIO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JULIANO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PR
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA
A
COMUNICAÇÃO
DO ÓBITO POR QUALQUER FAMILIAR
.

ACIONAMENTO

REALIZAD
O

PELO
GENITOR
DO FALECIDO.

CONDUTA REGULAR DA FUNERÁRIA
.
TRANSTORNOS DECORRENTES DE DESAVENÇA
E CONDUTA DE TERCEIRO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDAD
E.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inexistir falha na prestação do serviço e de os transtornos decorrerem de ato praticado pelo genitor do falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em
saber: (i)

se a funerária incorreu em negligência ao admitir que o genitor do falecido realizasse a comunicação e providenciasse o acio
namento dos serviços funerários; (
ii
) se houve falha na prestação de serviço; e (
iii
)
se os danos alegados são imputáveis à prestadora de serviços.

III. Razões de decidir

3.
C
ontrato firmado entre as partes
que
autorizava expressamente a comunicação do óbito por familiares do falecido, inexistindo

irregularidade na adoção das providências pelo genitor.

4.
As escolhas relativas ao funeral observaram os limites contratuais, restritos a urna e flores padronizadas, não abrangendo vestimentas. O local de velório foi disponibilizado conforme pactuado, ausente comprovação de solicitação diversa.

5
.
Os abalos emocionais experimentados decorreram exclusivamente da conduta do genitor do falecido, caracterizando fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que afasta a res
ponsabilidade civil da funerária.

6.
Não configurada falha na p
restação de serviços funerários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. Não configura falha na prestação de serviços funerários a adoção de providências por familiar do falecido, quando expressamente autorizada por cláusula contratual.
2
.
A responsabilidade civil do fornecedor é afastada quando os danos alegados decorrem de conduta exclusiva de terceiro
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 14, § 3º, II, e 51; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.694.769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2021,
DJe
03.08.2021; TJ-MG, AC 10000210901062001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, j. 19.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Iracy
Pereira da Cruz contra a empresa Janaina Leal de Figueiredo Silva
Funeraria
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Na origem, a autora alega ter sido excluída de todas as decisões sobre o funeral de seu filho, uma vez que o pai do falecido acionou o serviço e tomou as providências. Sustenta que foi impedida de escolher a roupa e a urna para o velório, e que seu ex-marido a obrigou a se retirar do local, causando-lhe humilhação e sofrimento.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, entendendo que o contrato permite o acionamento do serviço por familiares e que os transtornos sofridos pela autora decorreram de atos de seu ex-marido, caracterizando fato de terceiro que afasta a responsabilidade da funerária. Condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
.

Nas razões recursais, a apelante
defende que a interpretação da
c
láusula
contratual
foi equivocada, que a funerária foi negligente ao permitir a atuação de um terceiro sem autorização

sem vínculo contratual decidisse sobre os detalhes do funeral, como a urna, vestimenta e local de sepultamento
e que tal conduta constitui falha grave na prestação do serviço, causando-lhe danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na existência de falha na prestação de serviço por parte da funerária, bem como na análise da causa dos danos alegados pela autora.

Trata-se de típica relação de consumo, motivo pelo qual incidem as disposições do
Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a cláusula 7ª do contrato estabelece de forma expressa que
“ocorrendo o falecimento, natural ou por acidente, do
contratante ou de algum de seus beneficiários, os familiares deverão comunicar a contratada imediatamente [...]”.

Em juízo, a proprietária da funerária, declarou que o Sr. Itamar, genitor do falecido e parente em primeiro grau, foi o responsável por comunicar o óbito e acompanhar o procedimento. Tal circunstância revela que a atuação da ré observou fielmente as disposições contratuais, pois a cláusula contratual não restringe o acionamento dos serviços exclusivamente à contratante ou aos beneficiários, abrangendo,
de forma clara, os familiares,
categoria na qual se insere o pai do falecido.

No tocante à alegação da apelante de que a funerária deveria ter exigido autorização expressa da contratante para a tomada de decisões relativas ao funeral, verifica-se que inexiste no contrato qualquer restrição nesse sentido. Ao contrário, a cláusula contratual autoriza a comunicação do óbito por familiares, de modo que a conduta do genitor do falecido encontra-se dentro dos limites estabelecidos no ajuste. Não
se pode exigir da
prestadora
comportamento
diverso daquele expressamente previsto, tampouco responsabilizá-la por eventual descontentamento de um dos genitores em relação às escolhas realizadas.

Ademais, observa-se que o contrato do Plano Talismã, firmado pela autora, já previa, em sua cláusula 4ª, a disponibilização de urna e flores
pré-determinadas
, sem contemplar o fornecimento de vestimentas. Assim, as escolhas do pai do falecido limitaram-se à margem de liberdade contratual existente e às circunstâncias do caso concreto.

Também não procede a alegação de que deveria ter sido realizado o velório em “Santa Rita”. O contrato é claro ao restringir-se à disponibilização da sala de velório da funerária, localizada em Alto Araguaia, facultando-se aos familiares indicar outro local. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que tal indicação tenha sido feita.

No que tange aos transtornos emocionais alegadamente sofridos pela
apelante
, embora compreensíveis diante da perda de um filho, não se
pode atribuí-los
à conduta da funerária. No próprio depoimento pessoal, a autora reconheceu que não foi impedida por prepostos da empresa, mas sim por seu ex-
marido
, pai do falecido, quem a afastou do caixão. Evidencia-se, portanto, que o episódio resultou de desavença estritamente familiar, e não de falha da prestadora.

Nessas circunstâncias, configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo a qual o fornecedor não responde por danos quando o evento decorre de culpa exclusiva de terceiro.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
Precedentes.
[...] (
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1694769 GO 2011/0299589-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021)
.”

“[...]
Embora a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços seja objetiva, fica afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, conforme previsão do § 3º, do art. 14, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000210901062001 MG, Relator
.:
Alberto Henrique, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)
.”

Portanto, a análise do conjunto probatório demonstra que os sofrimentos experimentados pela autora decorreram exclusivamente da conduta do genitor do falecido. Tais fatos, de natureza eminentemente familiar, não se vinculam à atuação da funerária e, por conseguinte, não autorizam a sua responsabilização civil.

Ressalte-se, ainda, que as cláusulas contratuais invocadas
se mostram
claras e equilibradas, não caracterizando abusividade nos termos do art. 51 do CDC. O serviço foi prestado nos moldes ajustados, inexistindo vício ou defeito que possa fundamentar a indenização pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC
,
observada, contudo, a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025